Tribunal: TCU
Processo: 026.566/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial - TCE instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em razão de prejuízo decorrente de fraude/desvio de numerário ocorrido na agência de Pauini/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em razão de prejuízo decorrente de fraude/desvio de numerário ocorrido na agência de Pauini-AM, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, Jamilson Araújo Zacarias, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I e 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso II, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Jamilson Araújo Zacarias, condenando-o em débito, pelo valor original abaixo discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora a partir da data indicada, nos termos da legislação em vigor, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/5/2017 121.617,24 9.3. aplicar ao responsável Jamilson Araújo Zacarias a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, também desde logo, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.6. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao responsável.